Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009838-35.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FELIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - PRIMACREDI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FELIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 107251472):
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GIRO DE CAPITAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n. 1009838-35.2021.8.11.0000, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 25/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 116180960).
A parte recorrente alega violação aos artigos 485, IV, 798, I, alínea “b”, 801 e 803 do Código de Processo Civil e artigo 28, § 2o, da Lei n. 10.931/04, ao argumento de que não foram apresentados os documentos necessários e indispensáveis para a propositura da execução tais como extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo e, por consequência, a ação é nula pela ausência de título executivo.
Recurso tempestivo (id. 119845989).
Contrarrazões (id. 120405464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 485, IV, 798, I, alínea “b”, 801 e 803 do CPC e artigo 28, § 2o, da Lei n. 10.931/04, está amparada na assertiva de que não foram apresentados os documentos necessários e indispensáveis para a propositura da execução tais como extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo e, por consequência, a ação é nula pela ausência de título executivo.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004”.
(...) Para que se configure a liquidez da obrigação consubstanciada no título, deve o valor ser determinado ou passível de determinação pelo próprio título ou por documentos complementares.
Observo que no caso em questão, o título está bem formalizado, estando ainda acompanhado de demonstrativo do débito, autorizando o prosseguimento da marcha executiva”. (id. 107251472) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo STJ, por incidir o óbice sumular acima, obstando, assim, a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À DUPLA GARANTIA.EXECUÇÃO QUE DEVE SER DAR NO MELHOR INTERESSE DO CREDOR. RESULTADO INFRUTÍFERO DAS PENHORAS DADAS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO. ABUSIVIDADE NO CONTRATO NÃO CONFIGURADA. OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA DEVIDAMENTE POSSIBILITADA AOS RECORRENTES. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS E SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 283/STF, E, 7/STJ. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, E, EXIGÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no AREsp 1441581/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1022 DO NCPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A alteração das premissas fáticas adotadas na origem, tal como propugnado, exige o reexame de fatos e reexame de provas, o que encontra o óbice na Súmula 7/STJ, para ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1303599/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 06/09/2018). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça